Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006161-05.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Apelantes : SICREDI OURO VERDE MT
Apelados : VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS e CONSORCIO LTDA – EPP E OUTRO
Número do Protocolo : 1006161-05.2020.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Número Único 1006161-05.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSORCIO LTDA – EPP e VALFRIDO SEIKITSI HOKAMA, acolheu parcialmente os embargos apresentados pelos apelados, para revisar o contrato, e, assim, determinou a aplicação de “juros remuneratórios conforme tabela ditada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, sem capitalização”, julgando o pedido da autora parcialmente procedente, mas determinou que “deverá o autor adequar o débito e em havendo saldo devedor, deverá ser homologado para constituir de pleno direito em título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução”, e, “havendo comprovação de pagamento à maior, (facultou) a restituição de forma simples e atualizada; a r. sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 58318454).
A apelante alega que “o contrato firmado entre as partes preencheu todos os requisitos de um negócio jurídico perfeito, a vontade das partes foi traduzida de forma clara e precisa, o objeto do termo era lícito, e o teor do termo foi escrito de maneira que qualquer pessoa leiga pudesse entender a sua extensão”, portanto, o “simples fato de a parte recorrida não querer cumprir para com a obrigação assumida, não autoriza a redução dos juros e demais encargos contratuais”, até porque a taxa de juros poderia ser conferida a qualquer momento na página virtual do Banco Central Brasil, não podendo o requerido alegar ignorância quanto aos termos pactuados, e, além disso, “os créditos discutidos estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados diariamente ou mensalmente”.
Pede, pois, seja provido o apelo, para que, reformada a sentença, sejam mantidos os juros remuneratórios e a capitalização mensal; alternativamente, pede que os honorários sejam readequados, já que somente dois pedidos dos apelados foram acolhidos.
Os apelados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 58318467).
É a suma.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são contrárias a súmulas do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 1.011 c/ art. 932, “a” do CPC.
A apelante ajuizou a presente ação monitória, visando o recebimento de R$ 156.019,82, originário de uma “Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica – C/C 54637-7” e de um “Contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi no B70831147-2”, em que a parte requerida não honrou em saldar o valor creditado.
A parte apelada, por sua vez, apresentou embargos monitórios alegando, dentre outras coisas, a inexistência de informação quanto aos juros e a taxa efetiva anual, além de afirmar ser abusiva a fórmula de cálculo utilizada (cf. Id. no 32199668).
A douta magistrada sentenciante entendeu que, como a Seguradora não apresentou o instrumento contratual com especificação da taxa de juros utilizada, deverá ser aplicado a taxa média declinada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, além de ser excluída a capitalização de juros também por falta de comprovação da contratação.
A tese recursal de impossibilidade da revisão judicial de cláusulas contratuais deve ser rechaçada de plano; a jurisprudência pátria admite a mitigação do princípio “pacta sunt servanda” quando constatadas ilegalidades nos pactos trazidos à revisão judicial. Aliás, o direito à revisão contratual não decai, sendo, inclusive, admitida quanto aos pactos já extintos, consoante Súmula 286 do eg. STJ.
A propósito:
“ementa: CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. (...) REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. (...) 1. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1383974/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. (...) REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. (...) 1. É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1394166/SC – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/05/2012, DJe 04/06/2012).
É verdade que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2a Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009), e de que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
Todavia, não é o que se verifica no caso.
A r. sentença procedeu à limitação dos juros remuneratórios por verificar que não houve demonstração, pela Sicredi, da efetiva pactuação da cobrança deste encargo e seus percentuais, devendo, pois, ser aplicada a Súmula no 530 do eg. STJ, que dispõe o seguinte:
“Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” (STJ – 2a Seção – Súmula 530 – j. 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
E, sobre isso, não há uma única linha nas razões recursais, devendo, pois, ser mantida a r. sentença apelada.
Por fim, não conheço da tese referente à capitalização de juros, já que a sentença afastou a cobrança por falta de comprovação da contratação, não havendo, portanto, dialeticidade na alegação da apelante de que “os créditos discutidos estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados diariamente ou mensalmente”, até porque o eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539).
Quanto aos honorários, considerando que ambas as partes venceram em parte dos pedidos realizados, e a sentença distribuiu igualmente entre as partes, não há falar em readequação.
Por força do art. 932, V, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator